Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-49.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), AGNALDO PEREIRA LOPES - CPF: 459.362.181-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – TENTATIVAS SUFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - FATURAS VENCIDAS - COBRANÇA DEVIDA - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços do citando.

II - Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

III - A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008580-49.2019.8.11.0003 interposto por AGNALDO PEREIRA LOPES contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 197630758 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 899,38 (oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Custas e honorários sucumbenciais arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pelo requerido.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 197630759 que não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor. Como o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia;

Aduz que não é razoável que haja cobranças sem comprovação efetiva do consumo, não havendo nos autos prova de tal consumo, na medida em que a contestação por negativa geral torna controvertidos todos os fatos alegados pelo autor, não estando justificado os valores que pretende cobrar por meio da presente ação;

Afirma que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia SANEAR foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 10/04/2014. Ocorre que, mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a empresa continuou a gerar a cobrança do serviço. Dessa maneira, é evidente que todas as tarifas lançadas após 10/04/2014, data em que ocorreu o corte no fornecimento do serviço, devem ser declaradas inexigíveis;

Requer seja conhecido o presente recurso e no mérito provido, para o fim de anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos;

Subsidiariamente, requer o provimento do apelo para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, devendo ser desconsiderado o documento juntado com a impugnação à contestação na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC) por se tratar de documento essencial/indispensável à demonstração dos valores cobrados e que, como tais deveria ter sido juntado com a inicial (art. 320 do CPC);

Requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 10/04/2014, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço.

Contrarrazões sob ID. 197630764.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, ora apelado, na qual visa o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto em desfavor do consumidor AGNALDO PEREIRA LOPES, ora apelante.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 899,38 (oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

A tese recursal funda-se na afirmação de nulidade de citação editalícia, necessidade de demonstração de consumo, bem como cobrança indevida após a interrupção do fornecimento de serviços.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

PRELIMINARMENTE.

No que diz respeito à nulidade de citação do requerido/apelante, vê-se que o magistrado diretor após várias tentativas por vários métodos, incluindo o envio de carta pelos Correios, mandado por Oficial de Justiça e busca de endereço através do sistema Bacenjud, determinou a citação por edital.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I  A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II  Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso, motivo pelo qual reputo válida a citação por edital realizada.

MÉRITO.

Consignou o magistrado diretor:

“A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

A parte ré alega que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia Sanear foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 10/04/2014 e que, mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a autarquia continuou a gerar a cobrança do serviço, conhecida como “taxa mínima”, ainda que a devedora estivesse impedida de utilizá-lo.

Em que pese à parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no fornecimento a partir do corte no cavalete em 10/04/2014, restou demonstrado nos autos pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré por conta, inclusive houve a inversão do hidrômetro, acarretando no enquadramento do art. 112, inciso V, do Decreto nº 3.198/2000 que regulamenta a Lei Municipal nº 3.221/2000.

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período de 07/2013; 09/2013 á 12/2014; 01/2017; 07/2017.”

Logo, demonstrado a disponibilização de serviços e consumo resta patente a obrigação do consumidor adimplir pelo débito contraído.

A presunção de veracidade dos documentos que demonstram consumo, que não foram desconstituídos pela parte contrária, é um princípio consagrado no direito, especialmente no contexto das relações de consumo e em processos judiciais.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A propósito este sodalício já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJ-MT 10092421320198110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022)

Sendo assim, considerando que o apelante, não produziu nenhuma prova que desconstituísse o direito da Apelada, deve ser confirmada a condenação ao pagamento dos valores cobrados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024